Tribunal: TJDFT
Processo: 0727505-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727505-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO MARCELO LINO TERTO RECORRIDO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. CRÉDITO. FINANCIAMENTO. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÕES. VENCIMENTO. ANTECIPADO. CAPITALIZAÇÃO. JUROS. 1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos. 2. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão relativa a contrato de concessão de crédito. Prevalece o dia do vencimento da última parcela. 3. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que pactuada entre as partes. 4. A intervenção judicial na taxa de juros livremente estabelecida entre as partes é excepcional, restrita às hipóteses de exagero injustificável. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que o cômputo do prazo prescricional quinquenal deve-se dar de parcela a parcela do empréstimo. Aponta que foram alcançadas pela prescrição as parcelas compreendidas entre o período de 30/9/2011 a 4/8/2016; b) artigo 700, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, defendendo o necessário indeferimento da inicial monitória, considerando que a parte recorrida não colacionou a soma da totalidade das parcelas reivindicadas. Acrescenta que deixou de demonstrar o índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e as respectivas taxas, o termo inicial e final dos juros e da correção monetária atualizados, a periodicidade da capitalização dos juros e os descontos obrigatórios realizados conforme decisões judiciais constantes nos autos. Por fim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e para que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL PERES CAVALCANTI, OAB/DF 47.101, EDUARDO VASCONCELOS CASTRO, OAB/DF 49.237, e GEAN FELINTO DE SOUSA, OAB/DF 49.500 (ID 44868882). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência, na espécie, do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAM O. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE . 1. Preliminarmente, em obediência ao princípio da unicidade recursal, admite-se apenas o agravo interno interposto às fls. 282-288 (e-STJ), interposto em 30/08/2022 20:31:53 e não se conhece o recurso às fls. 292-324 (e-STJ) interposto em 13/09/2022 15:18:08. 1.1. Após atenta análise dos autos, verificou-se que a insurgente, de fato, juntou o instrumento de procuração à fl. 256, e-STJ, dentro do prazo de 5 dias. Dessa forma, inaplicável o óbice da Súmula 115 STJ. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona quanto ao entendimento de que no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 260-261, e-STJ, e, de plano, conhecer do agravo para, de plano, negar provimento ao recurso especial. Agravo interno de fls. 292-324, e-STJ não conhecido (AgInt no AREsp 2143707/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/3/3023, grifou-se). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 700, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, referente ao preenchimentos dos requisitos da propositura da ação monitória, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, no tocante ao requerimento de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005